Tribunal: STF
Processo: HC 91873
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
   PRESCRIÇÃO. ARTS. 125, 129, 132 E 187, TODOS DO CÓDIGO PENAL
   MILITAR. ARTS. 451 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
   MILITAR. DESERÇÃO. CRIME PERMANENTE. ORDEM DENEGADA.
I - O crime
   de deserção é crime permanente.
II - A permanência cessa com a
   apresentação voluntária ou a captura do agente.
III - Capturado
   o agente após completos seus vinte e um anos, não há falar na
   aplicação da redução do art. 129 do Código Penal Militar.
IV -
   Ordem denegada.